Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-73.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões. Intimem-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004